Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-68.2019.8.11.0040
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOSE RIBAMAR REIS MORAIS - CPF: 032.293.011-10 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

Recurso nº: 1000100-68.2019.8.11.0040

Origem: Juizado Especial Cível de Sorriso

Recorrente: José Ribamar Reis Morais

Recorrido: Telefônica Brasil S.A

Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior

1ª Vogal: Lúcia Peruffo

Data do julgamento: 30.07.2020

EMENTA DO VOTO VENCEDOR

VOTO ORAL PROFERIDO EM SESSÃO

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS COM REGISTRO DE PAGAMENTOS E RELATÓRIO DE CHAMADAS

– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CONTRATO – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS COM REGISTRO DE PAGAMENTOS E FATURAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TELAS COMPROBATÓRIAS, REGISTRO DE DEZESSEIS PAGAMENTOS E RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DA LINHA MÓVEL. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. DÉBITO EXIGÍVEL.

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de improcedência. Reconhecimento da legitimidade da cobrança.

2.

Ainda que haja divergência quanto à validade da prova unilateral via "
print
" na tela do computador, mas sem a assinatura do recorrente, o fato é que pode ser analisada de forma conjugada a outros elementos dos autos.

3.

Embora a parte recorrente afirme que não possua relação jurídica com a recorrida; esta conseguiu demonstrar a contratação da linha móvel de nº. (066) 9-99547549, no plano controle (o que ocasionou a emissão de débitos e inserção dos dados no rol de inadimplentes), ao apresentar telas sistêmicas com os dados do recorrente. Há, ainda, relatório de utilização da linha móvel.

4.

Na peça impugnativa, o recorrente ressaltou a ausência de contrato escrito, o que seria essencial para comprovar ao
vínculo
jurídico entre as partes.

5.

As relações jurídicas cada vez mais são constituídas sob a configuração digital, com utilização de
call-center
e pactos eletrônicos.

6.

O pagamento de fatura e as provas de utilização do serviço induzem à pactuação do contrato – que é de adesão – e ao consumo, pois ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador, porque o âmago da fraude é obter vantagem ilícita pelo não adimplemento. Isso são máximas da experiência, prevista no artigo 375, CPC, podendo-se concluir a utilização dos serviços.

7.

Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

8.

Recurso conhecido e improvido.

9.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

10.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizada, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

Juiz

Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

V O T O V E N C E D O R

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito devidamente assinado ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em relatórios de chamadas e telas de computador interno.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos do negócio.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo quando inexiste restrição prévia.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Declaração da inexistência do débito inscrito, no valor de R$ 271,82 (duzentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos) e fixação de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Sentença reformada.

Recurso provido.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

V O T O S V O G A I S

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

A contratação, quando negada, se prova mediante a juntada do contrato escrito devidamente assinado ou do áudio oriundo de “call center” e não por meio de provas unilaterais consubstanciadas em relatórios de chamadas e telas de computador interno.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos do negócio.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”, sobretudo quando inexiste restrição prévia.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Declaração da inexistência do débito inscrito, no valor de R$ 271,82 (duzentos e setenta e um reais e oitenta e dois centavos) e fixação de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido pelo INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

Sentença reformada.

Recurso provido.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2020